Tribunal: TJSP
Processo: 2155991-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2155991-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JACIRA MARIA DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155991-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.235
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2155991-37.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Sorocaba (4a Vara Cível)
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargada: Jacira Maria de Campos
Juiz: José Carlos Metroviche
Voto n. 21.325
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
351/354, afirmando ser omisso, contraditório e obscuro, uma vez que o
embargante é totalmente ilegítimo para figurar no polo passivo da presente
demanda, visto que não foi responsável por qualquer espécie de prejuízo que
a parte autora, ora embargada, afirma, sendo de responsabilidade da
construtora Direcional Engenharia S.A. todas as promessas para a
concretização da construção do imóvel, atuando apenas como agente
financeiro a fim de financiar a construção da obra, não sendo responsável por
qualquer promessa ofertada ao ora embargado, requerendo, por fim, o
prequestionamento do artigo 485, IV do CPC.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155991-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.235
3
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
A esse respeito, em situação similar em relação à
CAIXA, é assente no STJ que “a questão da legitimidade
passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em
ação de indenização por vício de construção, merece
distinção, a depender do tipo de financiamento e das
obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a
grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação
como agente financeiro em mútuos concedidos fora do
SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155991-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.235
4
estrito, assim como as demais instituições financeiras
públicas e privadas (2) ou como agente executor de
políticas federais para a promoção de moradia para
pessoas de baixa ou baixíssima renda" (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012). 2. No
caso, deve ser rejeitada a defendida ilegitimidade passiva,
na medida em que o eg. Tribunal a quo expressamente
assentou que a ora agravante atuou como "(...) integrante
de políticas federais voltadas à promoção de moradia
para pessoas de baixa renda, eis que, nesse caso, atua não
apenas como mero agente financeiro, mas como
executor/gestor de programas governamentais" (AgInt no
REsp 1536218/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe
14/10/2019).
Conforme definido pela CEF em seu sítio eletrônico2, o
Fundo de Arrendamento Residencial “é um fundo
financeiro de natureza privada, com prazo indeterminado
de duração, regido pela Lei no 10.188, de 12/02/2001 e
pelo seu Regulamento. O fundo tem como objetivo
prover
recursos,
ao
Programa
de
Arrendamento
Residencial - PAR e ao Programa Minha Casa Minha
Vida
PMCMV, para realização de investimentos no
desenvolvimento
de
empreendimentos
imobiliários,
edificação de equipamentos de educação, saúde e outros
complementares à habitação. Para os financiamentos no
âmbito do PMCMV o fundo garante a quitação da dívida,
na ocorrência de morte ou invalidez permanente - MIP do
mutuário e assume as despesas com recuperação de danos
físicos no imóvel - DFI ocasionada por causas externas.
Deste modo, o fundo possui duas finalidades básicas: a de
financiar a moradia e a de dar garantias aos mutuários”.
No caso, além de figurar como representante do
contratante Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, o
agravante atou na qualidade de “Instituição Financeira
oficial federal executora do Programa Minha Casa,
Minha Vida PMCMV” (Quadro resumo, item 1, fls. 32
dos autos de origem), o que não deixa dúvida, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155991-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.235
5
que deva permanecer no polo passivo da presente causa,
até por aplicação da Teoria da Asserção.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação ao artigo 485, IV, do CPC.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.